Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729527-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA OLIVEIRA CRISTOVAO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorena Oliveira Cristóvão contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Bradesco Saúde S.A. (processo n. 0736644-52.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória pleiteada na peça vestibular. Em suas razões recursais (ID 74132137), a agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Afirma que seria “titular de plano de saúde coletivo empresarial perante a Agravada desde 15/09/2022, estando adimplente com suas obrigações contratuais”. Aponta que, “antes mesmo do cancelamento efetivo de seu plano em 20/06/2025, a Agravante já estava sob tratamento médico contínuo, com diagnósticos de Desvio de Septo Nasal (CID J34.2), Hipertrofia de Cornetos Inferiores (CID J34.3) e Sinusite Crônica (CID J32), com cirurgia já autorizada pela Agravada (protocolo n.o [120003564]) e agendada para 19/07/2025”. Entende ilegítimo o cancelamento do seu plano de saúde e defende a indispensabilidade de custeio do procedimento cirúrgico indicado. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, “que a Agravada providencie, no prazo de 24h contado da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que a Agravante necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que a assiste e honorários da equipe, conforme especificado no relatório médico, sob pena de multa diária”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo não recolhido. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da agravante “para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (ID 74204988). Com base na certidão de ID 74350453, que apontou o suposto recolhimento do preparo recursal na modalidade simples, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 74388897, não conhecendo do recurso. Ao ID 74397396, a agravante demonstrou o erro no quanto certificado ao ID 74350453, comprovando o recolhimento do preparo em dobro, na forma determinada no despacho de ID 74204988. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 74440855). Contraminuta ao ID 75703010, pela manutenção da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No particular, compulsando os autos de referência (processo n. 0736644-52.2025.8.07.0001), constata-se que a autora/agravante expressamente requereu, ao ID origem 248061846, a desistência do feito, sob os seguintes termos: (...) Diante do exposto, a Autora requer a Vossa Excelência a homologação da presente desistência da ação, para que seja extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com a consequente baixa e arquivamento dos autos. (...). É certo, pois, que o superveniente pedido de desistência da ação de conhecimento de origem, formulado pela autora/agravante, impõe o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. 3. Com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da superveniente perda do interesse recursal por parte da autora/agravante. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora